Tribunal: TJMT
Processo: 1008999-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008999-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.261.567/0001-09 (AGRAVADO), ANA CARLA SALGADO SA MAIA FORTES - CPF: 596.034.701-63 (AGRAVADO), MATEUS DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 035.307.031-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALORES DO COMPANHEIRO DA DEVEDORA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DO CASAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A não comprovação de que a dívida se reverteu em benefício do casal impede a penhora de ativos financeiros do companheiro da executada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008999-05.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome do esposo da devedora, porque não há comprovação de que o empréstimo tenha sido contratado em benefício da entidade familiar.

O agravante alega que o regime de bens garante ao devedor o direito à meação sobre o patrimônio em nome do seu cônjuge.

Diz que “
não se pretende a penhora de bem de terceiro (cônjuge não executado), mas apenas a pesquisa de bem do executado (meação) em poder do seu cônjuge, de modo que não há que se cogitar da inclusão do cônjuge no polo passivo da execução e assim análise de possível benefício da entidade familiar”.

Antecipação de tutela indeferida no ID. 210264675.

Contraminuta no ID. 210763169.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome do esposo da devedora.

O art. 1.658 do Código Civil estabelece que
“No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento
(...)”.

E o art. 790, IV, do CPC, enuncia:

“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.

Contudo, o agravante não comprovou que a dívida foi contratada em proveito da família, requisito necessário para o deferimento da sua pretensão.

Aliás, o STJ já decidiu que é vedado penhorar ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser companheiro ou cônjuge da parte executada.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.

3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa.

4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio.

5. Recurso especial não provido”
. (Resp. 1869720 DF 2019/0370639-7, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 27-4-2021, Terceira Turma, DJe de 14-5-2021).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES DO COMPANHEIRO DA DEVEDORA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DO CASAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A não comprovação de que a dívida se reverteu em benefício do casal impede a penhora de ativos financeiros do companheiro da executada”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1006200-86.2024.8.11.0000, julgamento em: 07-06-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024